Tribunal: TJDFT
Processo: 0717790-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. ART. 505 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL.
1. Trata-se de agravo interno contra decisão que não conheceu do pedido autônomo de tutela de urgência.
2. Segundo o artigo 505 do CPC, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide.
3. Para cada ato judicial recorrível há um único recurso previsto pelo ordenamento, sendo vedada a interposição concomitante, cumulativa ou sucessiva de outro. In casu, tendo o requerente buscado o mesmo provimento judicial em outro recurso, não comporta conhecimento pedido posterior com o mesmo objeto, haja vista a necessidade de observância ao princípio da unirrecorribilidade.
4. Agravo interno conhecido e desprovido.